Tribunal: STF
Processo: MS 23370
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: I - Reforma agrária: apuração da produtividade do
imóvel e reserva legal
A "reserva legal", prevista no art. 16, § 2º, do Código
Florestal, não é quota ideal que possa ser subtraída da área total
do imóvel rural, para o fim do cálculo de sua produtividade (cf. L.
8.629/93, art. 10, IV), sem que esteja identificada na sua averbação
(v.g., MS 22.688).
II.  Reforma agrária: desapropriação: vistoria e
notificação.
Ainda que, na linha do entendimento majoritário do
Tribunal, se empreste à notificação prévia da vistoria do imóvel
expropriando, prevista no art. 2º, § 2º, da L. 8.629/93, as galas de
requisito de validade da expropriação subseqüente, não se trata de
direito indisponível: não pode, pois, invocar a sua falta, o
proprietário que, expressamente, consentiu que, sem ela, se
iniciasse a vistoria.